Tribunal: TJPA
Processo: 0842308-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6037 - Salário-Educação
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0842308-94.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

APELADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE IMÓVEL COM VISTAS A GARANTIR A CONTINUIDADE DE ATIVIDADE DE ENSINO EM ESCOLA TÉCNICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE REVELA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR DIREITO FUNDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta em Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público e que confirmou sentença que o compeliu a providenciar, em um triênio, imóvel com a finalidade de continuidade das atividades desenvolvidas na Escola Estadual Técnica do Pará.

2.

No caso vertente, conforme consignado na decisão recorrida, não há ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tampouco ao da reserva do possível, considerando-se que a atuação judicial se tornou necessária para efetivar o direito fundamental à educação dos discentes da unidade de ensino descrita na peça vestibular.

3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE ENSINO, CONSIDERANDO-SE A POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL ONDE SE SITUA A ESCOLA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE REVELA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSIVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 17538601, págs. 1/7), relata o recorrente que teve contra si imposta obrigação judicial no sentido de que providenciasse, no prazo de 3 (três) anos, o local para funcionamento definitivo da Escola Estadual Técnica “Anísio Teixeira”.

Diz que interpôs recurso de apelação, contudo mencionado apelo foi julgado desprovido.

Apresenta fundamentos a respeito da ausência de omissão estatal quanto à garantia de espaço físico para manutenção das atividades educacionais da Escola Estadual Técnica “Anísio Teixeira”.

Destaca que atende a uma demanda reprimida de oferta de cursos técnicos e que utiliza unidade escolar construída com recursos da União, onde estudam aproximadamente 800 (oitocentos) alunos.

Afirma que a titularidade do imóvel em que funciona a unidade de ensino é do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e que apesar de tratativas, não logrou êxito em efetuar a transferência do bem para o seu patrimônio.

Apresenta, ainda, fundamentos a respeito da independência entre os poderes e impossibilidade de atuação judicial na interferência administrativa.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com a consequente improcedência do pedido ventilado na peça vestibular.

Em suas contrarrazões (id. 17581414, págs. 1/8), o Ministério Público defende a possibilidade de atuação estatal na efetivação de políticas públicas, conforme julgados que menciona, e que não há comprovação de impossibilidade orçamentária.

Ao final, requer o não provimento do recurso.

É o relado do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta em Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público e confirmou sentença que o compeliu a providenciar, em um triênio, um local definitivo para o funcionamento da EETEPA “Anísio Teixeira”.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso vertente, conforme consignado na decisão recorrida, não há ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tampouco ao da reserva do possível, considerando-se que a atuação judicial se tornou necessária para efetivar o direito fundamental à educação dos discentes da unidade de ensino descrita na peça vestibular.

Nesse sentido, reproduzo trechos da decisão no sentido do explanado:

“Conforme relatado, o fundamento meritório deduzido pelo apelante contra a decisão que pretende ver reformada repousa na violação ao princípio da separação dos Poderes prevista no artigo 2º da Constituição da República/88, uma vez que a obrigação assentada na sentença se circunscreve à discricionariedade do Executivo.

Embora caiba, primariamente, aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão, mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais impregnados na estrutura constitucional.

Nesse diapasão, deve o apelante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando a escola um ambiente seguro e agradável para a fruição dos corpos docente, discente e demais servidores.

O Pretório Excelso, por sua vez, consolidou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas.

(...)

Conforme apurado pelo representante do Parquet no Inquérito Civil nº 001594-116/2013 MP/1ªPJ/DCF/DH investigou-se o regular funcionamento da Escola Estadual Técnica Anísio Teixeira, que foi construída com recursos federais em imóvel pertencente ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PA).

Em conformidade com o recorrido, foi formalizado um convênio entre a União e a Fundação dos Empreendedores da Amazônia – Feama, tendo como interveniente o Sebrae, com o objetivo de implementar o Programa de Expansão da Educação Profissional – Proep, em Belém, importando o convênio no repasse da quantia de R$3.006.559,00 (três milhões, seis mil e quinhentos e cinquenta e nove reais).

Posteriormente, extrai-se do procedimento ministerial que foi celebrado Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para fins de compartilhamento das instalações construídas no imóvel em que se situa a unidade de ensino, todavia o Sebrae manifestou desinteresse em continuar disponibilizando o prédio, requerendo a sua desocupação.

Nesse cenário, considerando-se a necessidade de que seja assegurado aos alunos da Escola Estadual Técnica Anísio Teixeira a continuidade e a regularidade das aulas, não merece reproche a decisão ora recorrida, dado que a obrigação tem por finalidade salvaguardar o acesso dos alunos à estrutura escolar de qualidade e propicia ao aprendizado, garantindo-se o direito fundamental à educação prevista no artigo 6º da CR/88, verbis:

(...)

Do mesmo modo, não se pode admitir que as limitações de ordem orçamentária sejam invocadas pelo poder público com a finalidade de se exonerar de suas obrigações constitucionais. Em outras palavras, inexistindo elementos de que a execução da obrigação assegurada na decisão irá colapsar as contas públicas, não há que se falar em reserva do possível.

(...)

Vale destacar que uma das tarefas do Judiciário é a de atuar na efetivação de direitos fundamentais, mormente aqueles que se encontram positivados na Constituição da República. Assim, descabe alegar infringência ao princípio da separação dos Poderes quando

referido Poder intervém no intuito de assegurar a implementação de política pública, notadamente, como no caso em análise, em que se almeja a tutela da educação.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno

É como o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2024